Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-34.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000193-34.2021.8.11.9005
Impetrante: BANCO BRADESCO S.A.
Litisconsorte Passivo Necessário: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre deferimento de tutela jurisdicional antecipada, restando a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847.
Assim em decidido esta Colenda Turma Recursal única, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".
(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 15/07/2009)
Ademais, merece registrar que o decisum fustigado não porta sinais de teratologia ou de risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação à parte impetrante, excepcionalidades fáticas autorizadoras do manejo deste tipo de demanda judicial, inclusive em relação à alegada impossibilidade de cumprimento da tutela jurisdicional de urgência, no prazo estabelecido judicialmente, bastando esclarecer tal situação fática perante o Juízo Monocrático.
Por fim, com relação à impugnação ao valor da multa cominatória estabelecida judicialmente, tenho que não se apresenta desproporcional à sua finalidade de emprestar prestígio e efetividade à r. Decisão Judicial liminar, inclusive, podendo ser reavaliada no curso da tramitação processual.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator